Tribunal: STF
Processo: Inq 3204
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Inquérito. Competência originária. Penal e Processual Penal. 2. Conexão. Julgamento conjunto. Inquéritos 3.204, 3.221 e 3.516. 3. Notificação por hora certa. Lei 11.719/08, que alterou o art. 362. Compatibilidade com o rito do procedimento penal originário. Denunciado que se oculta para não receber a notificação pessoal. Inexistência de nulidade. 4. Denunciados sem foro originário no STF. Cisão. Juízo de conveniência do Tribunal. Fatos intimamente ligados. Proximidade da prescrição. Análise da denúncia quanto a todos os denunciados. 5. Poderes de investigação do Ministério Público. Investigação em Inquérito Civil, instaurado para apurar atos de improbidade administrativa. Competência prevista de forma expressa na Constituição Federal – art. 129, III. 6. Quebra de sigilo bancário determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, foro competente para julgar deputado estadual. 7. Busca e apreensão aparentemente decretada como medida preparatória à ação civil pública por improbidade administrativa, requerida incidentalmente ao Inquérito Civil. Competência do juiz de primeira instância. 8. Documentos não autenticados – art. 232, parágrafo único. Admite-se a utilização de cópias simples como prova, “desde que possível a aferição de sua legitimidade por outro meio idôneo” – HC 70814, relator min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 1º.3.1994. 9. Inépcia da denúncia. São aptas as denúncias que descrevem suficientemente os fatos e a contribuição dos imputados. 10. Os crimes do art. 1º do Decreto-Lei 201/67 são próprios dos prefeitos, mas é viável participação de terceiros, na forma do art. 29 do CP. 11. Colaboração premiada. A delação voluntária de outros implicados, sem formalização de acordo com a acusação, não impede o oferecimento da denúncia. Eventuais benefícios pela colaboração serão avaliados na fase de julgamento. 12. Coação moral. A coação moral irresistível poderá ser demonstrada no curso da instrução. 13. Justa causa. Peculato do prefeito – art. 1º, I e II, do Decreto-Lei 201/67, de modo continuado, nos moldes do art. 71 do Código Penal, e em concurso de agentes entre os denunciados, a teor do art. 29 do CP. Formação de quadrilha – art. 288 do CP. Prova suficiente da materialidade. Indícios suficientes de autoria, salvo quanto ao denunciado Regivaldo. 14. Denúncias recebidas, salvo quanto ao denunciado Regivaldo.